Tribunal: TJDFT
Processo: 0743115-89.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2025-01-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO TRIBUNAL DO JÚRI. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Réu contra a sentença que o condenou pelo crime de homicídio qualificado tentado, nos termos do art. 121, § 2o, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, à pena de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado. O réu alegou que as provas eram insuficientes para a condenação, especialmente pela ausência de reconhecimento do réu nas imagens e pela falta de perícia na arma, pleiteando novo julgamento ou a revisão da dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos; (ii) estabelecer se houve erro ou injustiça na aplicação da pena-base e na fração de redução pela tentativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tribunal do Júri é soberano para decidir sobre os fatos e, segundo a jurisprudência, apenas decisões totalmente destoantes do conjunto probatório devem ser anuladas. No caso, há elementos de prova testemunhal suficientes para embasar a decisão dos jurados, os depoimentos de policiais penais e a lesão na mão do Réu compatível com o crime.
4. A pena-base foi corretamente fixada, sendo valoradas negativamente as circunstâncias de maus antecedentes, conduta social e a prática do crime em ambiente carcerário, de modo proporcional e fundamentado.
5. A fração de 1/2 de redução pela tentativa foi mantida, considerando que o réu percorreu boa parte do iter criminis, desferindo múltiplos golpes com um "estoque" artesanal que poderiam ter resultado na morte da vítima.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. O Tribunal do Júri tem a prerrogativa de decidir com base em provas verossímeis, e a decisão somente será anulada se manifestamente contrária ao conjunto probatório. 2. A prática de tentativa de homicídio em ambiente prisional justifica a exasperação da pena-base em circunstâncias desfavoráveis, bem como a conduta social negativa, diante do cometimento da infração penal durante o cumprimento de pena, respeitando a fração de redução de acordo com o iter criminis percorrido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2o, IV; art. 14, II; art. 59; art. 33, §2o, “a”; art. 44; art. 77.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Criminal 1673782, Rel. Des. Cesar Loyola, 1a Turma Criminal, j. 09.03.2023; TJDFT, Apelação Criminal 1676937, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 16.03.2023.